Tribunal: STF
Processo: RE 516494
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTROVÉRSIA 
   SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.